Tribunal: TJBA
Processo: 8133123-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133123-08.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IRONILDES SOUZA SILVA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS EARESP 676.608/RS. DANO MORAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado (nº 314920726-2) diante de fraude constatada por perícia grafotécnica. A sentença de origem determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A apelante postula a reforma parcial do julgado para que a restituição ocorra de forma dobrada, a majoração do dano moral para R$ 15.000,00 e a elevação dos honorários advocatícios para 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma dobrada, considerando a tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS; (ii) verificar a necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais; (iii) definir a aplicabilidade da majoração de honorários recursais em caso de provimento parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14, CDC), respondendo estas por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes de terceiros (Súmula 479 do STJ). 4. A repetição em dobro do indébito independe de má-fé para cobranças após 30/03/2021 (EAREsp 676.608/RS), devendo ser parcialmente provido o recurso para determinar a dobra apenas sobre as parcelas pagas após o referido marco temporal. 5. O valor de R$ 5.000,00 para danos morais revela-se adequado e proporcional, não comportando majoração, visto que atende ao caráter punitivo-pedagógico sem gerar enriquecimento sem causa. 6. Incabível a majoração de honorários recursais (art. 85, §11, CPC) quando o recurso é parcialmente provido, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. De ofício, reforma-se a sentença quanto aos consectários legais para aplicar a Taxa Selic (juros e correção) até 29/08/2024, nos termos do Tema 1368 do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada, de ofício, para adequar juros e correção monetária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1º, 276, 373, II, 406 e 429, II; CDC, arts. 3º, § 2º, 14 e 42; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp nº 2.199.164/PR (Tema nº 1.368), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva Corte Especial, j. 15.10.2025; STJ, AgInt nos EAREsp nº 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 07.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8133123-08.2021.8.05.0001, em que figuram IRONILDES SOUZA SILVA, como apelante, e BANCO PAN S.A., como apelada, Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, modificando a sentença, de ofício, quanto aos consectários legais, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA